Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÔMICO. RECUSA. CONTRATO DE ADESÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA EM DESTAQUE E REDIGIDA COM CLAREZA. REALIZAÇÃO NO EXTERIOR. LEGALIDADE. ART. 10 DA LEI 9.656/98. PREVISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTE DO STJ.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98, a cobertura assistencial médico-ambulatorial restringe-se a tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, motivo pelo qual se mostra legal a recusa do plano de saúde em realizar o exame Oncotype DX, porquanto efetuado no exterior.
4. Diante da norma de regência, que instituiu o plano-referência de assistência à saúde com cobertura abrangendo tratamentos realizados exclusivamente no Brasil, sob pena de se tornar impraticável a atividade no país, e da apólice celebrada entre as partes, que prevê expressamente a exclusão de exames de genética realizados fora do território nacional, independentemente da coleta do material realizado no Brasil, impõe-se a improcedência do pedido autoral de custeio do exame reivindicado ou o respectivo reembolso.
5. Embora se admita que o médico responsável pelo acompanhamento da paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada para o caso, evidente que não se trata de uma admissão absoluta e irrestrita à atuação do profissional, notadamente quando há um arcabouço jurídico que regula a questão e deve ser considerado em sua integralidade.
6. Recurso não provido.